Tribunal: TJSP
Processo: 1047992-26.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória c.c. indenizatória – Débitos prescritos apontados no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. 1. Débitos prescritos, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade das dívidas que se impõe. De fato, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças, ainda que no plano

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória c.c. indenizatória – Débitos prescritos apontados no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. 1. Débitos prescritos, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade das dívidas que se impõe. De fato, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças, ainda que no plano extrajudicial, sobretudo no âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contempla sanção eterna, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria da pecha de mau pagador, pese a prescrição. Consequente determinação para cancelamento daquelas anotações, inclusive para que não reflitam na formação do chamado "score", e condenação da ré a se abster de realizar cobranças. 2. Não demonstrado, porém, o efetivo caráter restritivo do cadastro em questão, isto é, a possibilidade de trazer algum tipo de comprometimento à imagem do autor no meio social, em termos de abalo ao crédito. 3. Inaplicável, outrossim, a teoria do desvio produtivo. Autora que não demonstrou satisfatoriamente ter dedicado tempo útil para solucionar a questão no plano extrajudicial. Reclamações por ela dirigidas a órgãos de proteção ao consumidor aparentemente feitas no propósito, justamente, de servir como pretexto à invocação da citada teoria. Dano moral não caracterizado. 4. Sentença reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para acolhimento do pedido declaratório e do voltado ao cancelamento das inscrições. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.